Tribunal: TJES
Processo: 0000033-64.2025.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-64.2025.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). Preliminar de nulidade da busca pessoal. Fundada suspeita configurada. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios. Inviabilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Regime inicial fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 121 pinos de cocaína e 13 buchas de maconha, além de aparelhos celulares, após abordagem policial realizada em local conhecido por intenso comércio de entorpecentes. A sentença fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. No recurso, a defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal, pleiteou a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, bem como a alteração do regime prisional e a substituição da pena por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal, por ausência de fundada suspeita, ensejando a nulidade da prova;

(ii) saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante;

(iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006); e

(iv) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois amparada em fundada suspeita, caracterizada pelo nervosismo dos abordados, pelo volume visível na região da cintura e pelo local da abordagem, reconhecido como ponto de tráfico, atendendo aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pela confissão parcial do corréu, sendo plenamente válida a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5. A forma de acondicionamento das drogas, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, bem como o contexto de mercancia ilícita, afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

7. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda aplicada supera 4 (quatro) anos e o delito é equiparado a hediondo, conforme art. 44 do Código Penal e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-64.2025.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]que no dia 17 de janeiro de 2025, por volta de 08h09min, na Rua Niterói, bairro Canaã, nesta Comarca, os denunciados traziam consigo e tinham em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal. Narram os autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento preventivo no bairro Canaã quando avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados, próximo a uma área conhecida por intenso tráfico de drogas que, ao perceber a presença da guarnição, demonstraram nervosismo, além de possuírem, na região da cintura, objeto volumoso que chamou atenção dos militares.

Diante da fundada suspeita, a guarnição abordou os denunciados e realizou a revista pessoal, sendo que, na oportunidade, foram arrecadados com o denunciado Davi 60 pinos de cocaína e um aparelho celular Samsung azul, enquanto que no poder de João Victor foram arrecadadas 12 buchas de maconha e um aparelho celular da marca Samsung. Ainda, em buscas num terreno próximo ao local da abordagem, a guarnição encontrou 61 pinos de cocaína, uma arma de fogo e uma sub-metralhadora de fabricação caseira. Ao ser apresentado à Autoridade Policial, o denunciado Davi admitiu que estava traficando no local, que tinha 121 pinos de cocaína em seu puder por ter assumido o “plantão” na venda dos entorpecentes e negou estar em companhia de João Victor, ao passo que João Victor admitiu que estava em companhia de Davi, embora não soubesse dizer se o mesmo portava, no momento da abordagem, qualquer material entorpecente. Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de apreensão, Auto de constatação de natureza provisória do entorpecente, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O exame detido dos autos revela que a pretensão recursal não merece acolhida, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Quanto à preliminar de nulidade da busca pessoal, observa-se que a diligência policial foi pautada em elementos objetivos que transcendem o mero subjetivismo.

Os Policiais Militares Wesley Lima de Souza e Carlos Eduardo de Oliveira Chagas foram uníssonos ao relatar que, em patrulhamento em região de intenso tráfico, avistaram os acusados saindo de um portão e que estes, ao perceberem a guarnição, "demonstraram nervosismo, além de possuírem, na região da cintura, objeto volumoso que chamou atenção dos militares".

Tal cenário fático, composto pela localização geográfica notória pela traficância somada à reação comportamental e à visibilidade de volume sob a vestimenta, constitui a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a invasão na esfera de intimidade para resguardar a ordem pública.

Portanto, rejeito a preliminar, pois a flagrância não decorreu de palpite, mas de tirocínio amparado em dados concretos.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas.

O Auto de Apreensão e o Laudo Pericial de ID 63719879 confirmam a apreensão de 13 buchas de maconha e 121 pinos de cocaína, substâncias estas de alto potencial lesivo.

Em que pese a negativa do apelante João Victor, que afirmou em Juízo estar no local apenas "para usar maconha" e que "já chegou ao local com droga no bolso", sua versão apresenta-se isolada e contraditória frente ao depoimento do corréu Davi.

Este último confessou que "trazia consigo 60 pinos de cocaína para o tráfico" e afirmou categoricamente que João Victor "havia comprado drogas suas", o que desmente a tese de posse preexistente para mero uso.

A eficácia probatória dos depoimentos policiais é plena quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção.

O policial Carlos Eduardo de Oliveira Chagas detalhou que os entorpecentes "estavam no bolso dos acusados", sendo pinos de cocaína com um e maconha com o outro, em contexto de clara mercancia ilícita.

A forma de acondicionamento das 12 buchas de maconha, individualizadas e prontas para venda, aliada ao local da abordagem — residência de indivíduo conhecido como "Caveirinha" — afasta a possibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

No tocante ao regime prisional, embora a pena aplicada — 5 anos de reclusão — permita, em regra, o regime semiaberto, o regime fechado foi corretamente fixado na origem, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (60 porções de cocaína, droga de elevado poder viciante) e do ambiente de traficância ostensiva em que ocorreu o flagrante.

As circunstâncias judiciais negativas foram devidamente fundamentadas, o que justifica a fixação do regime mais gravoso, conforme autorizado pelo art. 33, §3º, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, este não comporta acolhimento.

A pena ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, além de tratar-se de crime equiparado a hediondo, o que, por si só, afasta a medida alternativa, nos termos da jurisprudência consolidada.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.